Tribunal: TJMT
Processo: 1026299-16.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOISES CAVALCANTE GOMES - CPF: 002.425.801-65 (RECORRENTE), EDNALDO GONCALVES AGUIAR - CPF: 027.062.801-07 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TRATO SUCESSIVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DESDE 2008. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DESCONTO EM FOLHA. COBRANÇA DEVIDA.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS INEXISTENTES.
SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Prescrição afastada, mister se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que o autor postula reparação por danos morais e materiais, sob argumento de desconto em seu contracheque no valor de R$ 122,17 (cento e vinte e dois reais e dezessete centavos), efetuado em agosto de 2017, referente a um cartão de crédito, que nunca solicitou ou autorizou. Que esse desconto vem sendo deduzido desde julho de 2013, que iniciou com R$ 119,97 (cento e dezenove reais e noventa e sete centavos), desde então da descoberta dos descontos ilícitos, qual seja, ano de 2020.

3.

Sentença que

julgou parcialmente procedente
os pedidos para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 122,17 (cento e vinte e dois reais e dezessete centavos); condenar a parte Reclamada a restituir o valor total de R$ 244,34 ( duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), a título de repetição do indébito na sua forma dobrada, acrescido de juros de 1% a.m. (um por cento ao mês) e correção monetária (INPC), a contar do evento danoso; e condenar a parte Reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral.

4.

Caso em que a instituição financeira recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório de que, adquiriu parte da carteira dos contratos do BANCO CRUZEIRO DO SUL, em leilão oficial realizado em 26/04/2013.

5.

Comprovação de utilização do cartão desde o ano de 2008, (faturas anexadas na contestação
), incialmente junto ao Banco Cruzeiro do Sul, após, junto a reclamada,
ocorrendo descontos em folha.

6.

Totalmente distinta a forma de pagamento do empréstimo consignado convencional e do contraído mediante utilização de cartão de crédito consignado. Enquanto naquele o valor integral da parcela prefixada é cobrada diretamente na folha de pagamento, neste há apenas o desconto de reserva de margem de 10% (dez pontos percentuais) do valor da fatura. Vale dizer, os descontos na folha de pagamento não abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento mínimo, competindo ao consumidor o pagamento do restante do valor da fatura que chega mensalmente em sua residência.

7.

Demonstrada, portanto, a regularidade da contratação e constante utilização
, impositiva a improcedência da ação e provimento do recurso interposto pela reclamada.

8.

O dano moral, de igual forma, deixa de se justificar em situação na qual a parte autora deixou de demonstrar a irregularidade da cobrança do débito, do que resulta inexistir dano à pessoa.

9.

Sentença reformada.

10.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que, o autor postula reparação por danos morais, reparação por danos morais e materiais, sob argumento de desconto em seu contracheque no valor de R$ 122,17 (cento e vinte e dois reais e dezessete centavos), efetuado em agosto de 2017, referente a um cartão de crédito, que nunca solicitou ou autorizou.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a)
declarar a inexistência do débito no valor

de R$ 122,17 (cento e vinte e dois reais e dezessete centavos); e,
b)
condenar a parte Reclamada a restituir o valor total de R$ 244,34 (duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), a título de repetição do indébito na sua forma dobrada, acrescido de juros de 1% a.m. (um por cento ao mês) e correção monetária (INPC), a contar do evento danoso;
c)
condenar a parte Reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ);

Inconformado, o Recorrente
BANCO PAN S/A
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

O autor apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação a prescrição suscitada pelo recorrente,
mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

No mérito, a sentença objurgada comporta reforma.
O cerne da questão posta a exame perante esta E. Turma Recursal restringe-se a legalidade da cobrança a título de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

De proêmio, é necessário esclarecer que é totalmente distinta a forma de pagamento do empréstimo consignado convencional e do contraído mediante utilização de cartão de crédito consignado. Enquanto naquele o valor integral da parcela prefixada é cobrada diretamente na folha de pagamento, neste há apenas o desconto de reserva de margem de 10% (dez por cento) ou 5% (cinco por cento) do valor da fatura.

Vale dizer, os descontos na folha de pagamento não abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento mínimo, competindo ao consumidor o pagamento do restante do valor da fatura que chega mensalmente em sua residência.

A simples contratação desta modalidade de contrato de empréstimo não evidencia qualquer ilicitude.

Em análise aos documentos anexados a exordial, resta comprovado a utilização do cartão desde o ano de 2008
em diversas compras
(faturas anexadas na contestação), incialmente junto ao Banco Cruzeiro do Sul, após, junto a reclamada, ocorrendo descontos em folha.

No caso concreto, a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar que o autor é titular do cartão de crédito consignado originariamente firmado com o Banco Cruzeiro do Sul, que foi migrado para o Banco Pan em julho de 2013, gerando o cartão Banco Pan.

Logo, restando comprovada a contratação do serviço de cartão de crédito e sua utilização,
o que foi refutado veementemente na exordial
, não há qualquer ilegalidade na sua cobrança.

Destarte, restando demonstrada a contratação, não há se falar em cobrança ilegal e declaração de inexistência do débito, repetição de indébito e muito menos em indenização por danos morais.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO PAN S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a sentença proferida
nos autos e, via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021